Tribunal: TJES
Processo: 5009495-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009495-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSILENE FELICIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO
EM
CONDENAÇÃO NA QUAL FOI RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA. ART. 12 DO DECRETO Nº 11.302/2022. AGRAVO PROVIDO.

1. O art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto 11.302/2022 sobre a condenação do reeducando na qual tenha sido reconhecida a reincidência. Precedentes do STJ.

2. Agravo em execução provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de execução penal nº 2000258-71.2020.8.08.0035, deferiu a concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 à agravada Rosilene Felício em relação ao crime do artigo 299, do Código Penal Militar, decorrente de condenação na ação penal de nº 0003306-94.2019.8.08.0024.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais sustenta a reforma da decisão recorrida considerando que a decisão agravada não teria observado o impedimento previsto no art. 12 do Decreto n.º 11.302/2022, que veda a concessão de indulto no caso de reincidência.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (ID 9132140) no qual pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de execução penal nº 2000258-71.2020.8.08.0035, deferiu a concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 à agravada Rosilene Felício em relação ao crime do artigo 299, do Código Penal Militar, decorrente de condenação na ação penal de nº 0003306-94.2019.8.08.0024.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais sustenta a reforma da decisão recorrida considerando que a decisão agravada não teria observado o impedimento previsto no art. 12 do Decreto n.º 11.302/2022, que veda a concessão de indulto no caso de reincidência.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (ID 9132140) no qual pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que a reeducanda, nos autos da execução penal nº 2000258-71.2020.8.08.0035, cumpre pena em razão de condenação por três ações penais, a saber:

• AÇÃO PENAL: 0036100-63.2012.8.08.0024.

Tipificação: Art. 180, caput, Lei 2848/40 - Código Penal.

Pena: 02 anos.

Pena máximo em abstrato: 04 anos.

• AÇÃO PENAL: 0002771-85.2015.8.08.0014.

Tipificação: Art. 33, caput, Lei 11343/06 - Lei de Drogas.

Pena: 09 anos e 04 meses.

•
AÇÃO PENAL: 0003309-94.2019.8.08.0024.

Tipificação: Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal e Art. 299, caput, Lei 1001/69 - Código Penal Militar.

Pena total: 03 anos, 06 meses e 10 dias.

Pena do art. 155, § 4º, do Código Penal: 03 anos, 01 mês e 10 dias.

Pena do art. 299, caput, do Código Penal Militar: 05 meses.

Pena máxima em abstrato do art. 155, § 4º, do Código Penal: 08 anos.

Pena máxima em abstrato do art. 299, caput, do Código Penal Militar: 02 anos.

A decisão agravada concedeu indulto à agravada apenas em relação a condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 5º do Decreto n.º 11.302/2022, considerando que tal crime possui pena máxima em abstrato menor que cinco anos, remanescendo, em relação à mesma ação penal de conhecimento, a condenação pelo crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, sendo que ambos foram cometidos em concurso.

O art. 5º do Decreto n.º 11.302/2022 preceitua que “
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, o que poderia nos levar a crer que a situação da agravada se subsume à citada previsão normativa.

No entanto, também deve ser levada em consideração a previsão contida no art. 12 do mesmo Decreto, do qual se extrai que “
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária
”.

O agravante aponta que
foi reconhecida a reincidência da
reeducanda
na sentença proferida na ação penal de nº 0003309-94.2019.8.08.0024, da qual resultou a condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar, indultada pela decisão agravada.

Desta forma, conforme bem pontuou o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
verifica-se que a agravada realmente não implementou todos os requisitos necessários à obtenção do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, tendo em vista tratar-se de reeducanda que ostentava a condição de reincidente ao tempo da prática do crime indultado
”.

Portanto, a interpretação sistemática do conjunto normativo que rege o tema aponta para a existência de
impedimento à concessão do
indulto
, nos moldes como vem decidindo o c. STJ.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIMES DE FURTO SIMPLES, RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO EMBRIAGADA (ART. 306, CAPUT, CTB). CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2)
o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto)
e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)" (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Situação em que, em relação a três delitos (receptação, furto simples e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) que atendem o requisito do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, verificou-se que cada um deles foi objeto de condenação isolada, em ação penal autônoma, e que os crimes impeditivos correspondiam a condenações impostas em ações penais diversas.

Entretanto, o executado foi considerado reincidente nas sentenças que lhe impuseram pena pelos delitos de receptação, furto simples e do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Assim sendo,
revela-se inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão
.

Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente
: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023.

4. Agravo regimental do Ministério Público estadual provido, para, reformando a decisão agravada, não conhecer do habeas corpus.

(AgRg no HC n. 870.883/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.